Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA E A DATA APONTADA EM RELATÓRIO EMITIDO PELO SITAF. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.

1. O SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal baseia-se em banco de dados alimentado unilateralmente pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, estando, por conseguinte, sujeito a falhas ou inconsistências, razão pela qual não deve prevalecer em relação à presunção de legitimidade e veracidade inerente às informações descritas em Certidão da Dívida Ativa. 1.2. O cômputo do prazo prescricional para propositura de Execução Fiscal deve levar em consideração a data de constituição do crédito tributário informada na Certidão da Dívida Ativa, ainda que conste data diversa em relatório emitido pelo SITAF.

2. Transcorrido período superior a 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito tributário indicada na Certidão da Dívida Ativa e a data da propositura da Execução Fiscal, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.